Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-64.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004902-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ELIZABETE DEVESA CINTRA - CPF: 141.550.011-87 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR FORMULADO APÓS EFETIVA APREENSÃO E OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO PELA DEVEDORA – DISCUSSÃO, PELO DEVEDOR, DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE GRAVES INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO VALOR INDICADO COMO DEVIDO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RELEVÂNCIA DAS TESES DEFENSIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo lícito ao devedor discutir, nos autos da ação de busca e apreensão, o cálculo do valor efetivamente devido, deve ser acolhido pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo se há demonstração satisfatória da existência de relevantes inconsistências no cálculo do valor devido, e, tratando-se de corolário lógico da revogação da liminar, deve ser ordenada restituição do bem apreendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004902-64.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZABETE DEVESA CINTRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1005296-45.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
, deferiu o pedido de busca e apreensão liminar do veículo C180, Mercedes Benz, ano/modelo 2015, Placa QBS-0099, e ordenou a citação da ré/agravante para, querendo, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, ou para apresentar defesa no prazo de 15 dias (cf. Id. nº 80878989 - pág. 37).

A agravante sustenta a impossibilidade de se admitir, como componente da dívida cobrada, valores apresentados unilateralmente pela credora/agravada sem a demonstração da evolução do débito e sua origem; alega, ainda, que, “
por integralidade da dívida compreendem-se exclusivamente as parcelas vencidas e vincendas, excluídos custos com os quais a parte tenha arcado para com a propositura da ação
”, não havendo, pois, falar em exigibilidade de outras verbas para fins de purgação da mora.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja admitida a purgação da mora somente pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, excluindo-se os demais encargos provenientes do ajuizamento da ação; de imediato, requer a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo alienado (cf. Id. nº 80878988 - pág. 21).

A decisão vinculada ao Id. nº 81506961 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, e os Embargos de Declaração subsequentes opostos pela agravante foram rejeitados (cf. Id. nº 84852472).

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 84053484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A redação dada pela Lei nº 10.931/2004 ao art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 não permite a tal da “
purgação da mora
”; isso não existe mais, até porque a lei sequer pronuncia essa locução. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, pagar a
integralidade da dívida
, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Neste sentido, a jurisprudência pacífica do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2.
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -
, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1632707/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/03/2020, DJe 25/03/2020 –
destaquei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1698348/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/03/2018, DJe 14/03/2018–
destaquei
).

A tese recursal é de que há cobrança excessiva pelo erro no cômputo de valores referentes à “
sobra de crédito
” de R$ 19.659,85, decorrente da diferença entre o valor a maior da carta de crédito (R$ 145 mil) e o valor a menor do bem com ela efetivamente adquirido (R$ 127 mil), e pela inclusão indevida de mais de R$ 12 mil a título de “
custas
”, neste caso sem que haja qualquer previsão contratual de cobrança de encargo dessa natureza; o pedido principal é de
declaração de “
purgação da mora pelo pagamento realizado
” (R$ 38.304,63).

Pois bem. A autora/agravada indica como documento demonstrativo da existência e quantificação da dívida pendente o “
Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado
” vinculado ao Id. nº 49502178 dos autos de origem, que divide o relatório em duas partes, sendo a primeira denominada “
Conta Corrente
”, alusiva ao período de normalidade contratual, e a segunda denominada “
Pendências
”, referente ao inadimplemento até aquela data.

O documento mostra quitação de 58 das 92 parcelas do consórcio e elenca “
pendências
” somente até a parcela nº 64, vencida em 17/02/2021, ou seja, não considera o vencimento antecipado das demais parcelas, “
ex vi legis”
, em razão do inadimplemento contratual.

Ali se vê que houve pagamento da primeira parcela, referente ao mês de novembro/2015, no valor de R$ 2.878,38 (parcela nº 1), e mais onze parcelas no valor originário de R$ 1.428,55, entre os meses de dezembro/2015 a outubro/2016 (nº 02 a 12).

A partir de novembro/2016, o valor foi reajustado para R$ 1.541,04, e consta pagamento de doze parcelas nesse valor (nº 13 a 24).

Novo reajuste ocorreu em 21/11/2017, quando o valor subiu para R$ 1.582,67; consta informação de pagamento de onze parcelas nesse valor (nº 25 a 35).

O valor foi novamente reajustado e subiu para R$ 1.654,78 a partir da parcela nº 36, vencida em 15/10/2018; consta informação de que sete parcelas foram pagas nesse valor (nº 36 a 42).

A partir de maio/2019, o valor passou a ser de R$ 2.250,38, e houve pagamento de quatro parcelas nesse valor (nº 43 a 46).

Após novo reajuste em setembro/2019, foram pagas mais onze parcelas no valor de R$ 2.307,25 (nº 47 a 57), e, por fim, a última parcela efetivamente quitada, de nº 58, vencida em agosto/2020, tinha valor originário de R$ 2.397,66.

Rápida conta matemática mostra que a devedora pagou 58 parcelas cujos valores originários totalizam R$ 102.852,79.

Como a devedora comprou veículo pelo preço de R$ 127 mil, esse valor foi computado de forma negativa na relação de valores devidos e na listagem de valores pagos, de modo que, ao final do trecho “
Conta Corrente
”, o documento indica valores negativos tanto no campo “
Valor Pago
” (-R$ 20.857,43) quanto no “
Valor Devido
” (-R$ 23.823,44).

É verdade que o valor de R$ 19.659,85, aludido pelas partes como “
sobra de crédito
”, foi efetivamente computado nesse extrato no que trecho referente ao período de normalidade contratual, mas duas vezes como valor positivo e duas como valor negativo, ou seja, não afetou o cálculo no trecho da “
Conta Corrente
”.

Ocorre que, no campo “
Pendência
”, a Administradora indica cobrança dos valores referentes às parcelas nº 59 a 64 (R$ 2.571,89, R$ 2.547,91, R$ 2.521,54, R$ 2.499,16, R$ 2.474,38 e R$ 2.447,21, respectivamente); cobra dezoito centavos a título de “
Recbto. Diferença
” e, surpreendentemente, cobra duas vezes o valor de R$ 19.659,85 sob a rubrica de “
Recbto. Sobra de crédito
”.

Ou seja, apesar de as parcelas vencidas até aquele momento (nº 59 a 64), já com incidência de encargos moratórios, totalizarem R$ 15.062,09, a Administradora diz textualmente na petição inicial da ação de busca e apreensão que, somente a esse título, o saldo devedor é R$ 54.381,97 (2 x R$ 19.659,85 + R$ 0,18 + R$ 15.062,09).

Prossegue dizendo que, “
conforme previsão em contrato a respeito do vencimento antecipado ante período de anormalidade (inadimplência), o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06
”.

No final do
“
Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado
”, a Administradora ignora tudo isso e arremata o cálculo de maneira tão simples quanto inexplicada: diz que o “
Valor do Crédito
” é de R$ 178.968,41 e os “
Valores Pagos
” totalizam R$ 125.481,25, daí porque o “
Saldo Devedor
” é de R$ 77.360,06 (cf. Id. nº 49502178 - pág. 3 dos autos de origem).

Frise-se, então, que, no extrato, a Administradora indica número negativo
(-R$ 20.857,43) como “
Valor Pago
” durante o período de normalidade (parcelas nº 01 a 58); aponta como devido, pelo inadimplemento das parcelas nº 59 a 64, o valor de R$ 54.381,97, e que, na inicial, diz que, considerando o vencimento antecipado das próximas 28 parcelas, “
o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06
”.

Ora, há uma notável falha contábil ou, no mínimo, falta de explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido, o que confere relevo à tese defensiva e autoriza o deferimento do pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo.

Aliás, essa inconsistência no cálculo já foi visualizada pela MMª. Juíza, que ordenou, já por duas vezes,
o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial “
para que informe se o valor posto na inicial corresponde com a mora constituída do mês especificado na notificação da mora (parcelas ns. 58 a 59) e seguintes, considerando as parcelas vencidas e vincendas até final do contrato
” e “
se o valor depositado pela parte requerida está em conformidade com o respectivo valor das parcelas vencidas e vincendas, tão somente e, atualizadas até a data da propositura da ação
” (cf. Id. nº 55028497 dos autos de origem).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e acolher o pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ordenando, por corolário lógico, pronta restituição do bem à devedora, ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar, eis que já integralmente quitada a dívida.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021